Tribunal: STF
Processo: RE 1481315
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — IPESP — Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas — Reajuste de 11,08% não concedido em 2016 para fins de recomposição do benefício previdenciário — Possibilidade — A concessão do reajuste previsto no artigo 12 da Lei Estadual n.º 10.393/1970, com a redação atribuída pela Lei Estadual n.º 14.016/2010, está condicionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário -Desequilíbrio gerado em 2015, com a edição da Lei Estadual n.º 15.855/2015, superado com a edição da Lei Estadual n.º 16.346/2016, que aumentou o repasse sobre as custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira — Precedentes — Pedido inicial julgado procedente — Manutenção da sentença — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Estadual n.º 10.393/1970, alterada pela Lei Estadual n.º 14.016/2010, que extinguiu a Carteira das Serventias não Oficializadas e deu nova redação a alguns artigos, estabeleceu outras diretrizes para o reajuste e contribuições, de modo a manter recursos para o pagamento dos benefícios, nos seguintes termos:



    Artigo 12 Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período.



    Parágrafo único O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira.



    Logo, o reajuste somente seria devido se ficasse demonstrado o equilíbrio atuarial, além da existência de recursos financeiros. Com o advento da Lei Estadual n.º 15.855/2015, houve a redução do percentual de repasse dos emolumentos, de 13,157894% (conferido pela Lei Estadual n.º 11.331/2002) para 9,157894%. Com essa redução em 2015, houve o congelamento do reajuste do ano de 2016, para manutenção do equilíbrio atuarial.



    Entretanto, com o advento da Lei Estadual n.º 16.346/2016, houve novo aumento de repasse das custas dos serviços notariais e registrais à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, restabelecendo o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.



    Contudo, o IPESP não recompôs, nos benefícios de aposentadoria, o reajuste retido em 2016, equivalente a 11,08%, referente ao IPC-FIPE, acumulado de 2015, havendo uma perda salarial injustificada.



    Restabelecido o equilíbrio atuarial da Carteira, condição exigida pela legislação de regência, mostra-se devida a recomposição do valor do benefício de aposentadoria da apelada, tal como decidido na sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente